Tribunal: STF
Processo: HC 258671
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, p. 41-42):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, policial civil, acusado de corrupção passiva majorada e lavagem de capitais. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com considerável quantia em dinheiro, incompatível com seus rendimentos, e é investigado por integrar organização criminosa e praticar corrupção. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando a necessidade de custódia cautelar na garantia da ordem pública e na periculosidade do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi decretada com fundamentação idônea, considerando a apreensão de dinheiro e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agravante e a gravidade das condutas apuradas. 6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis". 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada em razão de suposta prática de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa – ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que, (i) a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito de lavagem de capitais; e (ii) a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública supostamente evitaria a prática de novos delitos.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece prosseguimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Registro já estar assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP”(HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Nessa quadra, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que a custódia prisional foi mantida porque compreendida, à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto, a subsistência dos fundamentos anteriormente exarados para sua imposição – consistente na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, extraída, sobretudo, do modus operandi aplicado -, a revelar tamanha a periculosidade social do paciente, que inviabilizada a sua resposta em liberdade à persecutio criminis, ao menos nessa fase inicial. É o que se infere do seguinte excerto do ato combatido (eDOC 4, p. 43):



    In casu, verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como o acórdão impugnado estão devidamente fundamentados na garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agravante "haja vista a apreensão de considerável quantia em dinheiro na residência do autuado, o qual é investigador de polícia e que, portanto, não se coaduna com seus rendimentos mensais. Ademais, verte dos autos que "o autuado é investigado por integrar organização criminosa e pela prática de corrupção"- fl. 173. Consta dos autos que o agravante, na condição de policial civil, teria obtido indevida vantagem econômica cobrando propina, além de supostamente lavar dinheiro, com vinculação com facção criminosa, com apreensão de vultosa quantia em reais e moedas estrangeiras em fundo falso de uma cama- fl. 138.



    Tal como o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual reviravolta do caso, que possa vir a fazer instância outra que não as instâncias ordinárias. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Imperioso destacar ao impetrante que, igualmente, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente